Tribunal: TJSP
Processo: 2276736-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Decisão que indeferiu a tutela provisória requerida para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Ausência dos pressupostos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil - Inidoneidade - Alegada boa-fé que não é aferível de plano - Necessidade de abertura da dilação probatória – Ausência do depósito do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Decisão que indeferiu a tutela provisória requerida para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Ausência dos pressupostos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil - Inidoneidade - Alegada boa-fé que não é aferível de plano - Necessidade de abertura da dilação probatória – Ausência do depósito do valor integral do débito em dinheiro – Artigo 151, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.